Tribunal: CARF
Processo: 10882.903170/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
GUARDA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). TRIBUTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O contribuinte que apresenta pedido de restituição (PER) à Administração Tributária fica obrigado a conservar a pertinente escrituração e demais documentos relacionados a essa ação, independentemente de o lançamento por homologação do tributo que deu origem ao alegado direito de crédito ter sido tacitamente homologado.
ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER)
O ônus da prova do fato constitutivo do direito de crédito pleiteado em pedido de restituição (PER) incumbe ao contribuinte requerente.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PAGAMENTO ANTECIPADO. ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF No 135.
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da homologação tácita prevista no art. 150, §4o do CTN.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA. DISTINÇÃO.
A homologação tácita de um lançamento tributário por homologação, nos termos do §4o do artigo 150 do CTN, implica a satisfação da obrigação tributária mediante uma apuração e o correspondente pagamento do tributo devido, causando a extinção do crédito tributário pelo pagamento, conforme o inciso I do artigo 156 do CTN. Diferentemente, a decadência é a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em razão da sua inércia, causando a extinção do crédito tributário conforme o inciso V do artigo 156 do CTN.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EFEITOS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VERDADE MATERIAL.
A homologação tácita prevista no artigo 150 do CTN tem como efeito impedir que a Administração Tributária realize lançamento de ofício para exigir mais tributo do que aquele que foi espontaneamente pago, contudo, isso não significa que o valor pago corresponde ao valor devido, podendo ser maior ou menor, indistintamente, para efeito de lançamento tributário de ofício. Contudo, para efeito do reconhecimento de indébito, o artigo 170 do CTN e o princípio da verdade material exigem a colheita de evidências materiais, pois as exigidas liquidez e certeza de um direito de crédito não podendo ser presumidas a partir de uma ocorrência formal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.903170/2014-27
ACÓRDÃO
1201-006.868 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
GUARDA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). TRIBUTO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O contribuinte que apresenta pedido de restituição (PER) à Administração
Tributária fica obrigado a conservar a pertinente escrituração e demais
documentos relacionados a essa ação, independentemente de o
lançamento por homologação do tributo que deu origem ao alegado
direito de crédito ter sido tacitamente homologado.
ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER)
O ônus da prova do fato constitutivo do direito de crédito pleiteado em
pedido de restituição (PER) incumbe ao contribuinte requerente.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PAGAMENTO ANTECIPADO. ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF No 135.
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas
mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da homologação
tácita prevista no art. 150, §4o do CTN.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DECADÊNCIA. DISTINÇÃO.
A homologação tácita de um lançamento tributário por homologação, nos
termos do §4o do artigo 150 do CTN, implica a satisfação da obrigação
tributária mediante uma apuração e o correspondente pagamento do
tributo devido, causando a extinção do crédito tributário pelo pagamento,
conforme o inciso I do artigo 156 do CTN. Diferentemente, a decadência é
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.868 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903170/2014-27
2
a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em
razão da sua inércia, causando a extinção do crédito tributário conforme o
inciso V do artigo 156 do CTN.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EFEITOS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VERDADE MATERIAL.
A homologação tácita prevista no artigo 150 do CTN tem como efeito
impedir que a Administração Tributária realize lançamento de ofício para
exigir mais tributo do que aquele que foi espontaneamente pago, contudo,
isso não significa que o valor pago corresponde ao valor devido, podendo
ser maior ou menor, indistintamente, para efeito de lançamento tributário
de ofício. Contudo, para efeito do reconhecimento de indébito, o artigo
170 do CTN e o princípio da verdade material exigem a colheita de
evidências materiais, pois as exigidas liquidez e certeza de um direito de
crédito não podendo ser presumidas a partir de uma ocorrência formal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, que dava provimento ao
recurso. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto manifestou interesse em apresentar declaração
de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-006.867, de 17 de julho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10882.903169/2014-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.868 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903170/2014-27
3
A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-93.130, interpôs recurso voluntário
dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma
daquela decisão.
O processo trata do pedido de restituição – PER, que aponta direito de crédito a
título de pagamento indevido ou a maior de tributos.
A Administração Tributária fez uma análise eletrônica inicial do presente PER,
quando chegou à conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não
restando crédito passível de restituição, nos termos do despacho decisório constante dos autos.
Contudo, esse despacho decisório foi anulado por decisão da DRJ Rio de Janeiro.
A Administração Tributária fez uma nova análise do pedido, dessa vez de forma
manual, quando intimou o contribuinte a prestar esclarecimentos sobre o motivo da retificação da
sua DIPJ e a comprovar esse motivo.
A resposta a essa intimação ocorreu por meio da correspondência constante dos
autos.
Considerando a referida resposta do contribuinte, a Administração Tributária
concluiu que o contribuinte não comprovou o alegado erro na sua DIPJ original e, por isso,
indeferiu o pedido de restituição, nos termos do despacho decisório constante dos autos.
Contra essa decisão, o interessado apresentou nova manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela DRJ, quando esta, inicialmente esclareceu
que o pedido de restituição não está sujeito à homologação tácita prevista no §4o do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, a qual alcança apenas as declarações de compensação. Em seguida, afirma que
o requerente tem o ônus de comprovar a liquidez e a certeza do direito de crédito pleiteado e que
o recorrente, na espécie, não atendeu a esse ônus. Por fim, afirma a existência de algumas
inconsistências na apuração realizada na DIPJ retificadora que suportaria o direito de crédito.
O recurso voluntário apresentado em seguida reafirma a legitimidade do seu direito
de crédito, esclarece que jamais alegou homologação tácita de seu PER e repisa os argumentos já
trazidos na última manifestação de inconformidade.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.868 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903170/2014-27
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2017
(fls. 236) e o recurso voluntário foi apresentado em 04/12/2017 (fls. 237). Assim,
o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
pelo que passo a conhecê-lo.
Inicialmente, entendo ser necessário revisitar os fatos atinentes a presente lide:
1.
Em 31/12/2003, houve a ocorrência do fato gerador do IRPJ do ano 2003,
mas não há qualquer registro nos autos de que o contribuinte tenha realizado
alguma apuração nessa data, seja de saldo a pagar ou de saldo a restituir (saldo
negativo);
2.
Em 31/03/2004, o contribuinte pagou o IRPJ relativo ao ano 2003, no valor
de R$ 735.238,22 mais juros de mora (fls. 33), contudo, não há qualquer registro
nos autos da apuração por ele realizada a qual apontou esse saldo a pagar;
3.
Em 29/06/2004, o contribuinte apresentou à Administração Tributária a
DIPJ original relativa ao ano 2003, mas esse documento não foi juntado aos autos;
4.
Em 23/04/2008, quase quatro anos depois, o contribuinte apresentou à
Administração Tributária uma DIPJ retificadora relativa ao ano 2003, mas esse
documento também não foi juntado aos autos; na mesma data, o contribuinte
apresentou o PER em tela (fls. 37), em que declara que todo o referido
pagamento de IRPJ, realizado em 31/03/2004, era indevido;
5.
Em 12/12/2008, o contribuinte apresentou à Administração Tributária uma
nova DIPJ retificadora relativa ao ano 2003, a qual está juntada nos autos às fls. 50
e aponta um saldo negativo de IRPJ;
6.
Em 08/10/2014, (quase seis anos depois), a Administração Tributária emitiu
o despacho decisório de fls. 40, em que o PER foi indeferido em razão da
existência de “inconsistência das declarações” (fls. 41);
7.
Em 26/05/2017, a DRJ Rio de janeiro anulou o referido despacho decisório,
em acórdão de manifestação de inconformidade (fls. 151), uma vez que o
despacho não esclareceu qual seria a inconsistência existente nas declarações do
contribuinte;
8.
Em 01/06/2017, a Administração Tributária intimou o contribuinte (fls. 157)
a explicar e comprovar as razões que motivaram a retificação da DIPJ do ano
2003, em especial as alterações no valor do lucro líquido antes do IRPJ e o
aumento do valor de “outras exclusões” (detalhando quais valores e quais contas
fazem parte destas exclusões);
9.
Em 03/07/2017, o contribuinte respondeu à referida intimação (fls. 164)
afirmando que já havia ocorrido “a decadência do direito do Fisco em fiscalizar o
IRPJ de 2003”, não apresentando as explicações e comprovações requeridas;
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.868 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903170/2014-27
5
10.
Em 10/07/2017, a Administração Tributária emitiu novo despacho decisório
(fls. 174), em que o PER foi indeferido em razão da falta de comprovação da
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado;
11.
Em 16/08/2017, o contribuinte apresentou nova manifestação de
inconformidade (fls. 183), em que afirma que o seu direito de crédito está
demonstrado na sua DIPJ 2003 e que a Administração Tributária não pode mais
rever aquela apuração em razão da decadência;
12.
Em 26/10/2017, a DRJ Rio de janeiro julgou improcedente a nova
manifestação de inconformidade (fls. 223), entendendo que o contribuinte deve
arcar com o ônus de comprovar o alegado direito de crédito e que a apuração do
IRPJ feita na DIPJ 2003 aproveita estimativas mensais em montante superior aos
verdadeiramente recolhidos;
13.
Em 04/12/2017, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário
(fls. 239).
No presente recurso voluntário, o recorrente traz os argumentos a seguir
apreciados.

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO TÁCITA -
EFEITOS
O recorrente afirma que o lançamento de IRPJ do ano 2003 foi homologado
tacitamente, pelo que a Administração Tributária não poderia mais rever o valor
devido, não sendo cabíveis os questionamentos realizados por meio da intimação
acima relatada, conforme o seguinte excerto (fls. 247):
19. Com relação à referida solicitação, cabe à Recorrente relembrar que o
IRPJ é um tributo sujeito às normas que regem o lançamento por
homologação, ou seja, cabe ao contribuinte apurar o tributo devido,
declará-lo à fiscalização e antecipar o seu pagamento.
20. Após este procedimento, nos termos do artigo 150, §4°, do Código
Tributário Nacional (CTN), as autoridades fiscais dispõem de um prazo
decadencial de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, para
rever o lançamento e questioná-lo, caso não concordem com a apuração do
tributo realizada pelo contribuinte. Após tal prazo, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário.
21. Não obstante, no caso em comento, verifica-se que as autoridades
fiscais não respeitaram a regra legal acima e requereram da Recorrente
documentos e informações relativos a período de apuração já homologado
tacitamente. Com efeito, solicitou-se a apresentação de explicações
relativas à própria apuração do IRPJ do ano-calendário de 2003, como, por
exemplo, "as razões que motivaram a retificação da DIRPJ ano-calendário
2003 (exercício 2004), em especial as alterações no valor do lucro líquido
antes do IRPJ e o aumento do valor de 'outras exclusões", bem como a
"contabilidade do ano-calendário de 2003".
O referido artigo 150 do CTN possui a seguinte redação:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.868 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903170/2014-27
6
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
O lançamento tributário é o ato de constituição do crédito tributário, ou seja, é o
ato formal que, a partir da existência de uma obrigação tributária, cria o meio
jurídico para que essa obrigação seja exigida e satisfeita. O lançamento tributário
de ofício é o ato da Administração Tributária com essa finalidade. O artigo 150 do
CTN criou uma alternativa ao lançamento tributário de ofício, embora com a
mesma finalidade de satisfazer a obrigação tributária. Trata-se do lançamento por
homologação, ato espontâneo do próprio sujeito passivo da obrigação tributária.
Considerando que a prestação legal a que o sujeito passivo está obrigado é o
pagamento do tributo, o lançamento por homologação ocorre quando há o
pagamento do tributo, de forma espontânea, conforme uma apuração realizada
pelo próprio contribuinte e antes de um lançamento de ofício ou de qualquer ato
da Administração Tributária tendente a realizar um lançamento de ofício.
A Administração Tributária deve produzir um ato homologando o lançamento de
iniciativa do contribuinte, tornando-o definitivo. Contudo, caso isso não ocorra
dentro do prazo de cinco anos contados da data do fato gerador, o lançamento
por homologação também se torna definitivo pelo decurso desse prazo. Nesse
caso, a Administração Tributária já não pode mais realizar o lançamento de ofício.
Curioso observar que a impossibilidade de realizar um lançamento tributário pelo
decurso de um prazo em muito se assemelha ao instituto da decadência, mas não
se deve confundir a decadência com a homologação tácita, pois aqui houve a
satisfação da obrigação tributária, mediante uma apuração e o correspondente
pagamento. Em outras palavras, a extinção do crédito tributário ocorreu não pela
decadência, conforme o artigo 1561, V, do CTN, mas sim pelo pagamento,
conforme o inciso I do mesmo dispositivo legal.
Tal fato se torna importante na medida em que fundamenta o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, vinculante para a Administração
Tributária, no sentido de que, se não há pagamento, então não há homologação

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
V - a prescrição e a decadência;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.868 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903170/2014-27
7
tácita, conforme foi estabelecido no julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC2, na sistemática dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do
CPC. Nesse caso, não há que se falar em homologação tácita e em quitação. A
decadência pode ocorrer e deve ser contada conforme o artigo 1733, do CTN.
Na espécie, o pagamento realizado pelo contribuinte em março de 2004, a título
de IRPJ, não tem o poder de realizar um lançamento por homologação, pois o
contribuinte, em tempo hábil, alterou a natureza desse pagamento, deixando de
ser o inicial pagamento de IRPJ para ser um alegado pagamento indevido.
Contudo, houve pagamento espontâneo de estimativa mensal, ou seja,
antecipação parcial do IRPJ. Nesse caso, esta Corte firmou o entendimento de que
deve ser considerada a realização de um lançamento por homologação, passível

2 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007,
DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito
potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada,
encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do
CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a
aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito
Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito
Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de
1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo
decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo
nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.868 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903170/2014-27
8
de homologação tácita, nos termos na Súmula CARF no 135, a qual possui o
seguinte enunciado:
Súmula CARF no 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas
mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Assim, entendo que deve ser considerada a homologação tácita do lançamento
realizado pelo contribuinte, não sendo possível um eventual lançamento de ofício.
Todavia, ainda persiste uma dúvida sobre qual deve ser o valor homologado, pois
houve outros pagamentos e houve várias apurações no mesmo período, todas de
iniciativa do contribuinte.
Essa questão, no meu entendimento, pode ser contornada em razão de ser
irrelevante para a solução da presente lide. É certo que o recorrente defende que
o fato de ter existido uma homologação tácita implica que o seu direito de crédito
foi sedimentado. Contudo, essa tese não possui suporte no ordenamento jurídico
tributário.
A homologação tácita prevista no artigo 150 do CTN impede que a Administração
Tributária realize lançamento de ofício para exigir mais tributo do que aquele que
foi espontaneamente pago, contudo, isso não significa que o contribuinte pagou
mais tributo do que o devido.
O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da verdade material,
de maneira que as exigidas liquidez e certeza de um crédito tributário, nos termos
do artigo 1704 do mesmo CTN, demandam evidências materiais, não podendo ser
presumidas a partir de uma ocorrência formal. Esse é o entendimento
pacificamente adotado por esta Turma de Julgamento quando defere o pedido do
contribuinte que comprova o erro no preenchimento de alguma de suas
declarações (PER, DCOMP, DIPJ, DCTF, DIRF), ainda que a homologação tácita do
lançamento do tributo já tenha ocorrido.
O recorrente defende que perquirir sobre a liquidez e certeza de um direito de
crédito por pagamento indevido ou a maior relativo a um crédito tributário
homologado tacitamente equivale a um lançamento tributário indireto, mas isso
não é verdade, pois nada está sendo exigido do contribuinte. O único efeito
produzido assim é o contribuinte não obter uma vantagem cuja materialidade ele
não consegue comprovar. Em outras palavras, é evitar o enriquecimento sem
causa do contribuinte.
Por outro lado, a tese do recorrente equivale a criar uma homologação tácita do
seu pedido de restituição, o que não está previsto no nosso ordenamento jurídico
tributário. Isso ocorreria com uma grave distorção desse importante instituto

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.868 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903170/2014-27
9
jurídico que é a restituição de tributos, uma vez que o termo inicial da contagem
dessa dissimulada “homologação tácita da restituição” ocorreria antes mesmo do
próprio pedido de restituição. Na espécie, o pedido de restituição ocorreu em
23/04/2008 e, segundo a tese do recorrente, o seu pedido já estaria cristalizado
em 31/12/2008, apenas oito meses depois. É de causar espanto o fato de que o
pedido do recorrente está fundamentado na DIPJ entregue em 12/12/2008,
surpreendentes dezenove dias antes da reclamada homologação tácita.
Em apertada síntese, a tese do recorrente não possui previsão legal e viola
frontalmente o artigo 170 do CTN, bem como os princípios da verdade material e
da boa-fé objetiva.

GUARDA DE DOCUMENTOS
O recorrente afirma que não apresentou as provas do seu direito de crédito
porque não as tinha, defendendo que não estava obrigado a guardar documentos
relativos a fatos geradores de tributos já alcançados pela decadência, conforme o
seguinte excerto (fls. 248):
22. O que se demonstra, no presente caso, e que a recorrente não está
obrigada a manter documentos relativos a fato gerador ocorrido há mais de
13 (treze) anos, conforme reforça o artigo 17, §2°, do Decreto n°
7.574/2011, segundo o qual o contribuinte deve manter sua escrituração
contábil e fiscal por até 5 (cinco) anos contados do fato gerador:
"Art. 17. Para o efeito da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos empresários e das sociedades, ou da obrigação destes de exibi-
los.
[...]
§ 2- Os comprovantes da escrituração comercial e fiscal relativos a fatos
que repercutem em lançamentos contábeis de exercícios futuros serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios".
23. A lógica por trás da regra é justamente o fato de que, após transcorridos
5 anos, opera-se a decadência do direito do Fisco de rever a apuração
realizada pelo contribuinte e constituir créditos tributários a partir desta
revisão.
O recorrente se apoia em um dispositivo normativo infralegal que trata de uma
situação diversa daquele objeto deste processo. A obrigação de apresentar
documentos tratada pelo apontado Decreto é aquela que pode vir a fundamentar
um lançamento tributário de ofício, ou seja, mesmo sendo de interesse
potencialmente contrário ao interesse do contribuinte, este está obrigado a
apresentar os documentos apontados pela fiscalização, o que esclarece o limite
temporal medido pelo prazo da decadência.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.868 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903170/2014-27
10
Todavia, na espécie, o contribuinte negou-se a apresentar os documentos que
fundamentam o seu próprio pedido de restituição, ou seja, o seu próprio
interesse. Nesse caso, a norma que incide e deve ser aplicada é o artigo 4o do
Decreto-Lei no 486/1969, verbis:
Art. 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
O contribuinte apresentou o presente PER em 23/04/2008, quando o IRPJ de 2003
ainda não havia decaído. Ao fazer isso, deu início a uma ação que lhe era
pertinente, portanto, por força do artigo 4o acima transcrito, ele estava obrigado
a conservar a sua escrituração e demais documentos relacionados a essa ação. Tal
obrigação é coerente e é reforçada pelo Código de Processo Civil então em vigor
(Artigo 2095 do Decreto-Lei no 1608/1939) e, mais especificamente, pela Lei do
Processo Administrativo Fiscal (Artigo 166 do Decreto no 70.235/1972).
Assim, o contribuinte estava obrigado a comprovar o direito de crédito
reclamado, independentemente da homologação tácita do seu IRPJ de 2003. Ao
recusar a apresentação dos necessários documentos, o contribuinte impediu que
a Administração Tributária averiguasse, conforme a verdade material, a liquidez e
certeza do direito de crédito reclamado. O não cumprimento de um ônus legal
deve recair sobre aquele que não o cumpriu.

LIQUIDEZ E CERTEZA
A decisão recorrida apontou uma relevante divergência entre o montante dos
valores recolhidos pelo contribuinte a título de antecipação (estimativa) do IRPJ
de 2003 (R$ 6.138.421,79 - fls. 222) e o valor que este aproveitou na apuração do
IRPJ feita da correspondente DIPJ (6.509.281,87 – fls. 61). Essa divergência retira a
liquidez do direito creditório pleiteado, considerando que o saldo negativo
encontrado pelo contribuinte em sua DIPJ não existiria se ele tivesse utilizado o
montante dos valores arrecadados de estimativas. A recusa do recorrente em
apresentar a sua escrituração impediu que fosse esclarecido qual é o correto valor
a ser usado, impossibilitando a liquidação do alegado direito de crédito.
No presente recurso voluntário, o recorrente sequer contradiz a decisão recorrida
quanto a este ponto, pelo que deve ser acolhida como verdade. Sendo assim, é

5 Art. 209. O fato alegado por uma das partes, quando a outra o não contestar, será admitido como verídico,
si o contrário não resultar do conjunto das provas.
§ 1o Si o réu, na contestação, negar o fato alegado pelo autor, a este incumbirá o ônus da prova.
6 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir;
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.868 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903170/2014-27
11
certo afirmar que o contribuinte não faz jus ao valor requerido no seu pedido de
restituição.

CONCLUSÃO
O recorrente requereu a restituição de valor pago a título de IRPJ, alegadamente
indevido, contudo, não apresentou qualquer evidência material da existência do
requerido direito de crédito. Os argumentos apresentados na presente petição
não possuem fundamento legal suficiente para sustentar a pretensão do
recorrente e implicam violação de normas legais e de princípios do Direito, pelo
que não podem ser acolhidos. Ademais, o valor requerido se mostrou superior ao
valor maximamente passível de restituição.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 302
DF CARF MF
Original